Tribunal: TJPA
Processo: 0807991-03.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807991-03.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: JOSE FERNANDO LOBO SOARES

AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO AZEVEDO PINTO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807991-03.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FERNANDO LOBO SOARES.

ADVOGADO:
IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609.

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO AZEVEDO PINTO.

ADVOGADO:
AMARILDO DA SILVA LEITE – OAB-PA 7.068.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO RELATIVA À DECRETAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO (REVOGAÇÃO DA PENA). INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A QUESTÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU MITIGADA, CONFORME DECIDIDO PELO EGRÉGIO STJ (TEMA 988), PODENDO SER ANALISADA NOVAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR, OU POSTERIORMENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES (ART. 1.009, § 1º, DO CPC). ADEMAIS, CASO O MÉRITO DA QUESTÃO FOSSE ANALISADO, DEVE-SE RESSALTAR QUE O C. STJ POSSUI ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DE QUE “
A pena de confesso corresponde a meio probatório e exige que, na intimação da parte,
venha expressa a advertência do risco da sua aplicação
” (REsp 910.888/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em
Agravo de Instrumento

e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão monocrática
proferida no agravo de instrumento
que com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHE
CEU

do presente recurso, em razão do seu não cabimento para a hipótese
,
consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

–
Presidente,
Des. Ricardo Ferreira Nunes, Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dia do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0807991-03.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
JOSÉ FERNANDO LOBO SOARES.

ADVOGADO:
IONE ARRAIS OLIVEIRA – OAB/PA 3.609.

AGRAVADO:
RAIMUNDO NONATO AZEVEDO PINTO.

ADVOGADO:
AMARILDO DA SILVA LEITE – OAB-PA 7.068.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JOSE FERNANDO LOBO SOARES
em face de
RAIMUNDO NONATO AZEVEDO PINTO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática prolatada por este Desembargador
que

com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHECEU do recurso de agravo, em razão do seu não cabimento para a hipótese de provimento judicial em questão –

fls. ID Num. 1072050 – Pág. 1-3
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que o rol previsto no art. 1.015 do CPC não é taxativo, conforme disposto no inciso XIII do mesmo dispositivo legal, que prevê a possibilidade de outras hipóteses para a interposição do recurso de Agravo de Instrumento, sendo necessário aplicar à interpretação analógica da norma, pois se assim não fosse permitido, a nova sistemática processual teria transformado algumas decisões interlocutórias em irrecorríveis.

Sustenta também que o STJ submeteu à Corte Especial o TEMA 988/STJ através do REsp. n. 1.704.520/MT, REsp. n. 1.696.396/MT, REsp. n. 1.712.231/MT, REsp. n. 1.707.066/MT e do REsp. n. 1.717.213/MT com a seguinte discussão: “Definir a natureza do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar possibilidade de sua interpretação
extensiva
, para se admitir a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que sobre hipóteses não expressamente versadas nos incisos de referido dispositivo no Novo CPC”, sendo que, na afetação,
foi expressamente determinada a negativa de suspensão do processamento e julgamento dos agravos de instrumentos e eventuais recursos especiais que versem sobre a questão afetada
.

Desta forma, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para a manutenção da pena de confissão, não podendo o agravado ser beneficiado de sua própria falta de interesse de agir, quando comprovado o comprometimento de seu patrono em lhe apresentar na audiência de instrução e julgamento.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 1366912 – Pág. 1-5
.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
, no Plenário Virtual.

Belém/PA, 13 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO RELATIVA À DECRETAÇÃO DA PENA DE CONFISSÃO (REVOGAÇÃO DA PENA). INADMISSIBILIDADE DA VIA RECURSAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. A QUESTÃO SUSCITADA PELA PARTE NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU MITIGADA, CONFORME DECIDIDO PELO EGRÉGIO STJ (TEMA 988), PODENDO SER ANALISADA NOVAMENTE PELO JUÍZO SINGULAR, OU POSTERIORMENTE, EM SEDE DE APELAÇÃO OU EM CONTRARRAZÕES (ART. 1.009, § 1º, DO CPC). ADEMAIS, CASO O MÉRITO DA QUESTÃO FOSSE ANALISADO, DEVE-SE RESSALTAR QUE O C. STJ POSSUI ENTENDIMENTO SEDIMENTADO DE QUE “
A pena de confesso corresponde a meio probatório e exige que, na intimação da parte,
venha expressa a advertência do risco da sua aplicação
” (REsp 910.888/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Pois bem, no caso ora em análise, mantenho a decisão prolatada às
fls. ID Num. 1072050 – Pág.1-3
.

Naquele momento aduzi que, do juízo de prelibação,
a priori
, exsurge a necessidade de análise dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos.

E diferentemente do sistema recursal passado, em que o agravo de instrumento poderia ser manejado contra decisões interlocutórias capazes de causar lesão grave e de difícil reparação, bem como contra decisões acerca da inadmissibilidade da apelação ou dos seus efeitos, o atual Código de Processo Civil acabou por restringir este meio de impugnação recursal. A partir de então, o art. 1.015 do CPC estabeleceu um rol
,
de regulamentação formal das hipóteses estritas de cabimento do agravo de instrumento.

Prescreve o mencionado art. 1.015,
verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua

revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à

execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Com efeito, o dispositivo enumera

o âmbito de incidência do agravo de instrumento, denotando a obrigação de se analisar devidamente o juízo de admissibilidade deste meio recursal. Isso, porém, não impede que algumas das hipóteses descritas nos incisos do artigo sejam fonte de interpretação por analogia, de modo a realizar a devida integração da norma que garante eficazmente o meio de impugnação de decisões interlocutórias.

E diante deste entendimento aduzi que inexiste regra legal capaz de subsidiar a utilização do agravo ao conteúdo do provimento judicial que foi proferido, a saber,
que tornou sem efeito a pena de confissão aplicada
, por não se amoldar a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015, do CPC, motivo pelo qual não conheci do recurso.

De ressaltar, que não se olvida da conclusão dos julgamentos pelo STJ do RESP 1.696.396 e do RESP 1.704.520, os quais fixaram entendimento no sentido de que o rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada.

Entretanto, veja-se a tese fixada por aquela Corte proposta pela Ministra Nancy Andrighi: “
O rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”.

Desta forma, considerando que a agravante não comprovou urgência nos autos, poderá a parte, caso seja sucumbente na sentença a ser proferida no futuro, levantar a questão neste tribunal
ad quem
em eventual recurso de apelação, face a ausência de preclusão da matéria (art. 1.009, §1, do CPC/2015), tal como fora a intenção do novel legislador, não havendo se falar em cabimento de agravo de instrumento no atual estágio processual, sob pena de manifesta ativismo judicial.

Ademais, se o juízo de piso não tivesse tornado sem efeito a decisão que aplicou a pena de confissão ao autor da ação, caso o feito fosse sentenciado, poderia até gerar a anulação da sentença mais adiante, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, já aduziu que a
pena de confesso corresponde a meio probatório e
exige que, na intimação da parte, venha expressa a advertência do risco da sua aplicação
.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CAUSA DE PEDIR. FATOS PRINCIPAIS E FATOS SECUNDÁRIOS. NÃO CONTESTAÇÃO DE TODOS OS FATOS SECUNDÁRIOS. PROVA INDIRETA DO FATO PRINCIPAL. DEPÓSITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO
. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NÃO COMPARECIMENTO. PENA DE CONFESSO. REQUISITOS.
ART. 20, § 4.°, DO CPC. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM PERCENTUAL. POSSIBILIDADE. CPC, ARTS. 2.°, 128, 267, INCISO IV, 302, 333, INCISOS I E II, 343, § 2.°, 460, 893, INCISO I E 896, INCISO III.

- Os fatos que são essenciais para configurar o objeto do processo e que constituem a causa de pedir são exclusivamente aqueles que têm o condão de delimitar a pretensão; isto é, aqueles que são carregados de efeito pelo ordenamento jurídico. Os fatos essenciais (também denominados de fato jurígeno ou principal) são particularizados por determinados acontecimentos produzidos pela dinâmica social (fatos simples ou secundários), dos quais é possível extrair uma conseqüência jurídica.

- A prova dos fatos secundários prova indiretamente os fatos principais. Assim, se o autor alega que o fato principal decorre de 2 (dois) fatos secundários ? ambos suficientes por si sós para a demonstração da ocorrência daquele ? e o réu contesta apenas um desses fatos secundários, o fato principal resta provado por força da aplicação do art. 302 do CPC quanto ao fato secundário que não foi impugnado especificamente pelo réu. - Na ação de consignação em pagamento, o depósito extemporâneo pelo devedor-consignante não é causa de extinção do processo sem julgamento do mérito, devendo ser aproveitado. Precedente.

- É pressuposto para a aplicação da pena de confesso, prevista no § 2.° do art. 343, do CPC, que a parte seja previamente intimada para prestar depoimento pessoal e advertida do risco de aplicação da pena.
- Nas causas sem condenação, não viola o art. 20, § 4.°, do CPC, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa ou sobre algum valor determinado envolvido na demanda; como, por exemplo, o valor das prestações depositadas até a data da sentença na ação consignatória.

Recurso especial não conhecido.

(REsp 702.739/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro ARI PARGENDLER, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2006, DJ 02/10/2006, p. 266)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRIVATIZAÇÃO. COPESUL. AQUISIÇÃO DE AÇÕES. MOEDAS DE PRIVATIZAÇÃO. DESÁGIO. PERCENTUAL. SÚMULA N. 7/STJ.
PENA DE CONFESSO. NECESSIDADE DE ADVERTÊNCIA NA INTIMAÇÃO.
PROVA EMPRESTADA. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO. VALORES COBRADOS A MAIOR. RESSARCIMENTO EM DOBRO. NECESSIDADE DE MÁ-FÉ NA CONDUTA. FRUTOS DE CAPITAL AUFERIDOS PELO BANCO. RESTITUIÇÃO A PARTICULARES. NÃO-CABIMENTO. REGRAS ESPECÍFICAS APLICÁVEIS SOMENTE ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESSARCIMENTO DO PARTICULAR. JUROS REMUNERATÓRIOS.

1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que a tese versada no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.
2. A pena de confesso corresponde a meio probatório e exige que, na intimação da parte, venha expressa a advertência do risco da sua aplicação.
3. O sistema processual vigente no direito pátrio é informado pelo princípio do livre convencimento motivado do juiz e da persuasão racional, de forma que o julgador poderá fundamentar sua decisão em quaisquer outras provas constantes dos autos, não necessariamente na prova emprestada, desde que atento a seus fatos e circunstâncias e indicando os motivos que lhe formem o convencimento. 4. A pretensão de ver aplicada multa em decorrência de litigância de má-fé depende do revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ. 5. O ressarcimento em dobro dos valores cobrados a maior só é cabível em caso de demonstrada má-fé, o que não foi reconhecido na espécie. 6. É incabível a restituição dos frutos de capital no patamar auferido por instituição financeira, visto que essa opera por regras específicas que não podem ser aplicadas a particulares como parâmetro de ressarcimento. A remuneração deve se dar por juros remuneratórios fixados à razão de 1% ao mês. 7. Recurso especial conhecido em parte e parcialmente provido.

(REsp 910.888/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010)

Na hipótese dos autos, na intimação realizada,
não houve a advertência da parte para prestar depoimento pessoal sob pena de confesso, o que poderia gerar, conforme mencionado em alhures, uma anulação da sentença, motivo pelo qual, caso o mérito do recurso fosse analisado, o
decisum
do juízo monocrático deveria ser mantido
.

ASSIM
, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente agravo interno, no sentido de manter integralmente a decisão monocrática proferida
no presente Agravo de Instrumento
, que
com fundamento no artigo 932, inciso III do CPC, NÃO CONHE
CEU

do presente recurso, em razão do seu não cabimento para a hipótese de provimento judicial em questão.

É como voto.

Belém/PA, 3 de maio d
e 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2021